Tribunal: TJPA
Processo: 0801621-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801621-37.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA DIZ RESPEITO À GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 PARA A SUA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº
0800913-34.2019.8.14.0028
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso, nos seguintes termos (id nº 2781808 – fl. 236/242):

“Ante o exposto, por evidenciar a inconcebível realidade exposta e fundamentado nos artigos 6º, 205 e 227, todos da CF, artigos 300 e seguintes, artigos 497 e 536, § 1º, todos do CPC, artigos 11 e 12 da Lei nº 7.347/85, art. 1º da Lei 9.494/97 e art. 2º da Lei 8.437/92,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR REQUERIDA
com a antecipação dos efeitos da tutela,
inaudita altera parte
, para determinar que o Estado do Pará adotar, em caráter emergencial, as providências necessárias para garantir a segurança e a educação dos alunos da “E.E.M. MARIA SYLVIA DOS SANTOS”, no Município de Bom Jesus do Tocantins, DEVENDO, PARA TANTO, ATENDER AOS ITENS DA RECOMENDAÇÃO DO ID 8381328, pág. 14/45, À EXCEÇÃO DOS ITEM 1, IV, VI e XI, INCLUSIVE DEVENDO OBSERVAR o prazo máximo de 90 dias para implementação. Outrossim, em até 30 dias, as primeiras providências necessárias à correção visada devem ser tomadas e comunicadas ao Ministério Público e ao Juízo.

Para o caso de descumprimento, total ou parcial, injustificado, fixo a incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Estado do Pará, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).”.

Em suas razões recursais (id. 2781804), historia o agravante que o agravado ajuizou a demanda ao norte citada afirmando que a Escola Estadual de Ensino Médio “Maria Sylvia dos Santos”, situada no Município de Marabá, necessita de reforma urgente por apresentar diversas irregularidades na sua estrutura e que a
recomendação que o MP teria enviado para ao (à) Secretário (a) de Educação do Estado do Pará e ao (à) Gestor (a) da 4ª URE – Marabá, no sentido de corrigir os problemas anteriormente identificados, não teriam sido cumpridas.

Sustenta, ainda, o agravante, que a decisão liminar desrespeita as normas constitucionais financeiras e o princípio democrático da separação de poderes. Alude que o artigo 165 da Constituição da República prevê que os orçamentos dos órgãos e entidades públicas devem ser objeto de lei orçamentária anual e que o artigo 167, V, VI e VII da Carta Magna não autoriza que, após a aprovação do orçamento, sejam transferidos de uma categoria de programação sem previa autorização legislativa, bem como veda a concessão de crédito ilimitado para qualquer entidade.

Afirma que, caso haja o acolhimento do raciocínio da decisão vergastada, o Judiciário determinará a alteração do orçamento de toda a estrutura administrativa estadual.

Diz, ainda, que haverá o desrespeito ao equilíbrio da gestão fiscal, previsto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 101/2000.

Expõe que o provimento judicial ignora a necessidade de reserva de créditos orçamentários para a realização de obra pública, nos moldes dos artigos 7º, III e 55, V, ambos da Lei nº 8.666/93.

Afirma, também, fundamentos acerca da inexistência de obrigação jurídica de reformar o prédio onde funciona o educandário, mas sim de garantir o direito à educação aos estudantes em clara violação à separação de poderes. Esclarece, quanto a esse item, que o Judiciário não pode se sobrepor aos Poderes Executivo e Legislativo, ante a violação a preceito constitucional.

Declara que o gestor público tem a sua disposição instrumentos para uma análise ampla da melhor solução, considerando os custos e vantagens de cada uma delas.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Argumenta, ainda, sobre a ausência de razoabilidade dos prazos para o início e término do procedimento licitatório. Esclarece que o prazo de 90 (noventa) dias para aquisição de equipamentos e para a realização da reforma se mostra em desconformidade com a razoabilidade, dado que, além da necessidade de previsão orçamentária, há obrigatoriedade de observância de procedimento licitatório para tanto.

Sustenta também ser incabível a fixação de multa em face da Fazenda Pública e a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, no importe de R$2.000,00 (dois mil) reais por dia em caso de descumprimento da ordem, no exíguo prazo fixado na decisão, cuja obrigação é praticamente impossível de ser cumprida no interstício assinalado, pelo que requer o agravante o seu afastamento ou, alternativamente, a sua redução.

Afirma que a decisão merece ser cassada ante a existência da vedação de decisão liminar que importe no esgotamento no todo ou em parte do objeto da ação, conforme artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com o fim de sustar imediatamente os efeitos do capítulo da decisão questionado, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa e ampliar o prazo para cumprimento da tutela antecipada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela antecipada requerida, ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes e ampliar o prazo para cumprimento da decisão.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 2859120).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id nº 2885144) refutando os argumentos apresentados pelo agravante sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos e sobre o prazo dado para o cumprimento da decisão. Ao final, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo a multa diária imposta pelo Juízo
a quo.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id nº 3415684).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer.

De fato, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 2781808 – fls. 236/242) que o compeliu a cumprir as recomendações dadas pelo Ministério Público Estadual, através do documento denominado Recomendação Ministerial nº 007/2018 (id nº 2781807- fls. 163/174), elaborado após fiscalização realizada na Escola E. E. E. M. “Maria Silvia dos Santos” (com exceção dos itens 1, IV, VI e XI).

Os fundamentos meritórios deduzidos pelo agravante contra a decisão que pretende ver reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: a infringência às normas constitucionais relativas ao orçamento público, violação ao princípio da separação de poderes e impossibilidade de medida liminar que importe, no todo ou em parte, no esgotamento do objeto da lide.

Embora caiba, primariamente, aos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável aos corpos docente, discente e demais servidores.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Escola E. E. E. M. “Maria Silvia dos Santos” se encontra em situação precária, devendo ser efetuada as adaptações físicas do prédio onde funciona o educandário, nos moldes como indicado na exordial, e sejam tomadas as providências pontuadas pelo Ministério Público.

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de forma a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Cito, nesse ponto, os precedentes do STF materializados nos AI 708.667-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2012 e ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 18.8.2014.

Isso porque, no que tange à educação, a jurisprudência dos nossos tribunais já reconheceu, de forma pacífica, a legitimidade da atuação judicial para assegurar a imediata implementação desse direito pelos órgãos públicos e, como dito, a natureza de plena eficácia da norma.

Assim, ratifico que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “
o
regular
exercício da função jurisdicional, por isso mesmo,
desde
que pautado pelo
respeito
à Constituição,
não
transgride o princípio da separação de poderes
” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello) (grifei).

Nesse sentido, cumpre destacar que a Constituição Federal elegeu a cidadania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E, aqui, entendo que não há melhor caminho para o desenvolvimento e exercício da cidadania do que o trilhado pela educação.

Seguindo esse raciocínio, é certo que os reflexos de um sistema educacional eficiente e bem estruturado, incluindo a estrutura física da escola, repercutem diretamente no grau de desenvolvimento social, econômico, político e cultural de um País.

A respeito disso, a jurisprudência do STF e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 761127 AP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA
- OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS
, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVOIMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL(...). (STF - RE
Nº 639337, DE RELATORIA DO MINISTRO CELSO DE MELLO, PUBLICADO EM 15/09/2011.).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE
ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO OBRAS EM ESCOLA ESTADUAL. DIREITO A EDUCAÇÃO DA COLETIVIDADE. INÉRCIA E MANIFESTO DESCASO DO PODER EXECUTIVO COM A COLETIVIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Carta Constitucional de 1988, apropriadamente, assegura os direitos sociais e estabelece ser de competência comum dos entes da federação proporcionar os meios de acesso à educação. 2. Em que pese a reforma da Escola está inserida no Poder Discricionário do administrador e o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Poder Executivo para determinar a construção de obra especificada, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, entendo que no caso dos autos é diferente, eis que está demonstrada a inércia e o manifesto descaso do executivo com a coletividade. 3.
Se de um lado o Judiciário não pode intervir no Executivo de modo a modelar e determinar quais políticas públicas devem ser realizadas prioritariamente, por outro viés, tem o dever de assegurar e garantir a materialidade dos direitos fundamentais da coletividade como um todo, de modo a permitir a consagração do princípio basilar deste Estado de Direito Democrático e Humano, qual seja, a dignidade humana. 4. O judiciário nãoa1 pode ficar inerte com a inação do ente Estatal que, apesar de consciente de seus deveres políticos e constitucionais, deixou de lhes dar cumprimento, uma vez que mesmo diante da situação precária da Escola, nada fez para pelo menos amenizar a situação dos alunos, que possuem o direito a uma educação de qualidade em local apropriado às suas necessidades educacionais.
5. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - AI: 00007843320108140086 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/07/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/08/2015).

Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a):

Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

Fora isso,
a Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo um total de 56 dispositivos na sua parte permanente sobre educação. Ela, Carta Magna, expressou categoricamente o dever do Estado com a educação e assegurou sua plena efetivação por meio das previsões constantes nos incisos do art. 208. Tratou também de instituir princípios (art. 206) e diretrizes de observância obrigatória, tais como a forma de organização da prestação do ensino (arts. 207, 209, 210 e 211); a destinação de recursos para sua viabilização (arts. 212 e 213); bem como a instituição por lei de um plano nacional de educação que atenda aos objetivos previstos na mesma Lei Maior (art. 214).

Assim não há falar em impossibilidade material de se concretizarem os preceitos constitucionais dedicados ao assunto. É que, como visto, a própria Constituição organizou o financiamento do sistema de educação. Ou seja, supriu materialmente – por meio da figura da repartição das receitas – os entes federados para que dessem cabo ao mister educativo, dentro de suas competências.

A propósito, cabe ressaltar que o empenho constitucional para com o tema ficou ainda mais evidente com a promulgação da Emenda Constitucional 14/1996, que sedimentou o compromisso financeiro da União, dos Estados e dos Municípios com a educação. Leia-se, especialmente, a redação do § 1º do art. 211 da Carta Magna de 1988, modificado pela mencionada Emenda:

“§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.”

De se ver, portanto, a vontade do constituinte em garantir, financeiramente, meios de dar sustentabilidade ao sistema educacional brasileiro, elegendo a solidariedade como um de seus parâmetros. Aliás, essa foi a conclusão a que chegou o STF no julgamento da constitucionalidade do citado parágrafo, na ADI 1.749, sob a relatoria do ministro Octavio Galloti, cujo voto reproduzo, na parte que interessa ao deslinde da causa:

“Nítida e acentuadamente evoluiu, a nossa Federação, do dualismo clássico de 1891, para o tipo solidário ou cooperativo que hoje ostenta, e de que são elementos característicos (no que interessa especialmente à tese proposta pelos autores), tanto o próprio sistema de transferências tributárias, adotado a partir da Emenda nº 18, de 1965, à Constituição de 1946, como o significativo postulado da colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na organização de seus sistemas de ensino, reveladoramente inscrito no art. 211 do texto original da de 1988.”

No presente caso, portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que não foi este capaz de demonstrar a possibilidade concreta da decisão agravada lhe gerar um dano financeiro irreversível, pois, a princípio, não vejo dano iminente, na medida em que
a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantida as providências recomendadas e a adaptação física da escola estadual.

No que tange à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público, prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, visto que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados.

Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.

Por esse motivo, não é possível acolher a tese do agravante de que a decisão judicial desrespeita as normas financeiras alterando o orçamento planejado pelo Estado, dado que não é possível ceder a argumentos fatalistas que permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos econômicos que estariam apenas no campo retórico.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública, entendo que resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que se trata de medida essencial e urgente a ser adotada, visando a garantia do direito fundamental à educação de maneira digna e igualitária.

Quanto ao pleito subsidiário relativo especificamente à multa aplicada em caso de descumprimento, registro que caso seja identificado nos autos que houve o descumprimento da decisão judicial, nada obsta que o juiz determine a imposição da multa, visando assegurar o cumprimento de liminar contra o poder público em casos envolvendo a garantia do direito à educação, bens juridicamente tutelados na própria Constituição da República.

Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, razão não lhe assiste, posto
que a multa estipulada só será aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ademais, tem-se que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a educação.

Por fim, quanto ao pedido de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, verifico assistir razão parcial ao agravante. Isso porque denota-se do acervo probatório que a obra a ser executada necessita observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, cujos trâmites burocráticos reclamam o prolongamento do interstício imposto ao agravante (90 dias) para o início e conclusão da obra.

Assim sendo, diviso razoável o arbitramento de 6 (seis) meses para o cumprimento da determinação assinalada pela instância de origem, ou seja, que o ente estatal realize no prazo de 6 (seis) meses as adaptações físicas no imóvel escolar, conforme determinado pelo Juízo de 1º grau. Quanto às demais providências, mantenho o prazo fixado pela instância de origem.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará apenas para dilatar para 6 (seis) meses o prazo para o cumprimento da ordem relativa às adaptações físicas do imóvel escolar, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020